Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706146-86.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILANA EUSTAQUIO CERQUEIRA BARBOSA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Em sede de contrarrazões, a ré fez juntar aos autos as cláusulas gerais dos contratos celebrados entre as partes. Dessa forma, em atendimento ao princípio do contraditório, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a autora apelante sobre elas se manifeste, oportunizando, por conseguinte, o exercício de eventual desistência do recurso. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora